Tribunal: STF
Processo: ARE 1339354
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, lastreado no que restou decidido nos autos da ACP nº 2003.85.00.006907-8, a fim de obter o pagamento de montante correspondente a R$ 26.511,04 (vinte e seis mil, quinhentos e onze reais e quatro centavos).
      É incontroverso que não houve o trânsito em julgado da sentença exequenda, ainda que a parte apelante alegue que o se discute naqueles autos é tão somente a abrangência do título exequendo. Apesar disso, esse Regional tem entendido que é possível o regular andamento do procedimento de cumprimento da sentença, desde que expressamente afastada a possibilidade de pagamento, em homenagem à garantia da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). Nesse sentido: PROCESSO: 08003043720194058402, AC - Apelação Cível, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 16/10/2019;PROCESSO: 08006655420194058402, AC - Apelação Cível, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma, JULGAMENTO: 20/11/2019; PROCESSO: 08002125920194058402, AC - Apelação Cível, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 25/10/2019. 
    Além disso, o STJ já decidiu que ‘após a Emenda 30, limitou-se o âmbito dos atos executivos, mas não foi inteiramente extinta a execução provisória. Nada impede que se promova, na pendência de recurso com efeito apenas devolutivo, a liquidação da sentença, e que a execução (provisória) seja processada até a fase dos embargos (CPC, art. 730, primeira parte) ficando suspensa, daí em diante, até o trânsito em julgado do título executivo, se os embargos não forem opostos, ou forem rejeitados.’ (REsp 702.264/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 240). 
    Diante desse contexto, mostra-se indevida a extinção do feito, motivo pelo qual merece prosperar em parte a pretensão recursal. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, para afastar a extinção do feito, determinando o retorno dos autos à origem, possibilitando a liquidação da sentença e ficando suspenso o pagamento até o trânsito em julgado da ação civil pública” (fl. 2, e-doc. 10). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de ser possível a execução da parte incontroversa de sentença em processo coletivo (e-doc. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).
    4. No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a decisão causadora do presente recurso é contrária a decisão do Supremo Tribunal Federal oriunda do Recurso Extraordinário 1.205.530 e fere frontalmente o art. 5º, caput, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 21).
    Reforça que “incide ao presente caso o tema 28 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 21).
    Pede “a reforma da decisão de admissibilidade e, por conseguinte, a remessa dos autos para a instância superior para o julgamento do Recurso Extraordinário interposto, tendo que a decisão recorrida contrariou diretamente o julgamento do Egrégio Superior Tribunal Federal no Tema 28” (sic, fl. 5, e-doc. 18).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. O Tribunal de origem assentou “que não houve o trânsito em julgado da sentença exequenda” (fl. 2, e-doc. 10). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º.7.2020). Eis a ementa desse julgado:
    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (DJe 1º.7.2020).
    A demonstração de que a sentença coletiva não transitou em julgado impede que se execute a alegada parte incontroversa, como assentado no julgamento do Tema 28 de repercussão geral.
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora